Tribunal: TJSP
Processo: 1000281-95.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE DETERMINOU QUE A OPERADORA DE SAÚDE CUSTEIE O TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO PRESCRITO EM FAVOR DO AUTOR, COM O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CABOMETYX - INSURGÊNCIA DA RÉ - DESCABIMENTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - RESTA INCONTROVERSO QUE O AUTOR, DIAGNOSTICADO COM CÂNCER, É BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE

Ementa:
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE DETERMINOU QUE A OPERADORA DE SAÚDE CUSTEIE O TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO PRESCRITO EM FAVOR DO AUTOR, COM O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CABOMETYX - INSURGÊNCIA DA RÉ - DESCABIMENTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - RESTA INCONTROVERSO QUE O AUTOR, DIAGNOSTICADO COM CÂNCER, É BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE OFERTADO PELA APELANTE, RAZÃO PELA QUAL O MÉDICO RESPONSÁVEL PRESCREVEU O TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM A UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO EM QUESTÃO - NEGATIVA DA RÉ QUE É ABUSIVA - SÚMULAS 95 E 102 DO TJSP - HAVENDO EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA, NÃO CABE AO PLANO DE SAÚDE DECIDIR QUAL O MELHOR TRATAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS, SOBRETUDO QUANDO ASSOCIADOS À TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO - NÃO OBSTANTE, ADMITIR ABSOLUTA VINCULAÇÃO ÀS DIRETRIZES DA ANS SIGNIFICARIA PRIVAR OS CONSUMIDORES DOS AVANÇOS DA CIÊNCIA MÉDICA, ESVAZIANDO O CONTEÚDO DO CONTRATO - O FATO DE NÃO CONSTAR NA BULA DO MEDICAMENTO PRESCRITO A INDICAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA AO CASO DO AUTOR NÃO LHE CARACTERIZA COMO DE NATUREZA EXPERIMENTAL, UMA VEZ QUE POSSUI REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO – JURISPRUDÊNCIA DO TJSP E DO STJ EM CASOS ANÁLOGOS, QUE REFUTAM A ARGUMENTAÇÃO TECIDA PELA RECORRENTE – PORTANTO, INCONTROVERSO QUE A RECUSA DA APELANTE É ABUSIVA, É DE RIGOR A SUA CONDENAÇÃO AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO PRESCRITO, COM REEMBOLSO INTEGRAL, NOS TERMOS DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.